Tribunal: TJES
Processo: 5021697-19.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021697-19.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIENE DE JESUS TORQUATO
RECORRIDO: WEVERTON VIEIRA GOMES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021697-19.2022.8.08.0035

RECORRENTE:

MARIA LUCIENE DE JESUS TORQUATO (requerida).

RECORRIDO:

WEVERTON VIEIRA GOMES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. ANÚNCIO VIRTUAL. GOLPE OLX. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS INTERMEDIÁRIO. AUTOR INDUZIDO EM ERRO. A REQUERIDA AJUDOU NA PERPETRAÇÃO DO GOLPE AO MENTIR PARA O AUTOR E CONFIRMAR SER CUNHADA DO GOLPISTA. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
WEVERTON VIEIRA GOMES
em face de
MARIA LUCIENE DE JESUS TORQUATO
.

Em síntese, a parte requerente relata que se interessou por uma motocicleta na plataforma de vendas online OLX, e em contato com o vendedor Johmny, este forneceu o endereço da requerida para que o autor visitasse a motocicleta, oportunidade em que, perguntou a requerida se a motocicleta era sua, e esta respondeu que a motocicleta era do Johnny e que ele era seu cunhado, bem como que poderia realizar o pagamento para conta indicado por este.

Contudo, após ter realizado o pagamento, a requerida disse que não entregaria a moto, por não ter recebido o valor, exigindo um novo pagamento, e que na verdade a motocicleta era sua, e que não era cunhada do Johmny.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

I - CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo índice da CGJES desde o desembolso até a citação, quando passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC;

II - CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até o arbitramento, quando passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC.

Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva por não ter provocado prejuízo ao requerente, no mérito alega que também foi vítima do Johnny, e que apenas queria vender a sua motocicleta, e que em nenhum momento o recorrido falou sobre valores com o recorrente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença proferida pelo magistrado de origem.

No presente caso, é possível perceber que ambas as partes foram vítimas de golpe aplicado por estelionatário.

A controvérsia reside na apuração da responsabilidade da requerida pelos prejuízos sofridos pelo autor em razão da fraude perpetrada por terceiro.
Conforme verifica-se dos documentos dos autos, a parte recorrente concordou em mentir para o autor e dizer que era cunhada do golpista, bem como que a motociclista não era sua, assim, entendo que a sua conduta contribuiu para o evento danoso.

Ademais,
entendo que a recorrente faltou com o dever de cautela e desconfiança para evitar o ocorrido, uma vez que permitiu que o valor da motocicleta fosse transferido para a conta bancária de terceiro, ao invés de sua própria conta. Ademais, como já mencionado, ainda faltou com cautela ao confirmar que o intermediário era seu cunhado.

Por outro lado, entendo que a condenação por danos morais não deve ser mantida, pois, embora a recorrente tenha contribuído para a ocorrência do golpe, ela também foi vítima do golpista.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para retirar a condenação da recorrente de indenizar o recorrido por danos morais.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)